Tribunal: TJDFT
Processo: 0707855-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707855-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SENHORINHO TRANSPORTE DE LATICINIOS LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES RURAIS DE MINAS GERAIS LTDA, ITAMBE ALIMENTOS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Senhorinho Transporte de Laticínios Ltda. em face da r. decisão (ID 187790290, na origem) que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em desfavor da Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais e Outra, acolheu a exceção e declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Belo Horizonte/MG. Nas razões recursais (ID 56348945), a empresa Agravante formulou pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de estar enfrentando sérias dificuldades financeiras. No despacho de ID 56354290, oportunizou-se à Recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar a documentação apresentada, juntando aos autos, ao menos, comprovantes de pagamento das despesas ordinárias realizadas, além da declaração de Imposto de Renda, balanços contábeis, extratos dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimenta, além de outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. No entanto, a Agravante apresentou os documentos de IDs 56439062/56439072. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. No entanto, ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. No caso em apreço, a Agravante não apresentou a documentação solicitada, efetuando a juntada apenas de uma sentença condenatória (ID 56439062), do recibo de entrega da escrituração fiscal digital referente a 2022 (ID 56439063 e 56439073), de um extrato da CEF indicando a existência de contrato comercial em atraso (ID 56439070 e 56439069), de uma certidão positiva de débitos fiscais (ID 56439071) e de uma adesão de parcelamento fiscal (ID 56439072). Ocorre que esses documentos não se revelam suficientes para comprovar a alegação de hipossuficiência. Isso porque ela se limita a indicar, de fato, a existência de várias dívidas. Entretanto, não há qualquer documento que demonstre a ausência de recursos e/ou bens para saldar essas dívidas, tais como os extrato de contas bancárias e a declaração de imposto de renda solicitados, condição que afasta o direito ao benefício postulado. Impende ressaltar, ainda, que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Como se infere, não há provas nos autos que permitam aferir, com a necessária segurança, a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar a ausência do recolhimento das custas recursais. Ante o exposto, indefiro o pedido de justiça gratuita e, por consequência, à Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator